Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728133-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA DESPACHO O litisconsorte passivo Vilmar Lopes de Ataídes ME foi citado por edital (id. 39416864) e ocorreu o transcurso do prazo para apresentação de defesa sem resposta (id. 41876909). Nomeio a Curadoria Especial ao litisconsorte Vilmar Lopes de Ataídes ME, conforme disciplina o art. 72, inc. II, do CPC. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, nos termos do parágrafo único do art. 72, do CPC, para apresentação de defesa, conforme determinação da decisão de id. 28689846. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora